Tribunal: TCU
Processo: 002.781/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Izabel Falco Salles Marques em face do Acórdão 1627/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1, do Acórdão 1627/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Izabel Falco Salles Marques (peça 4, e-Pessoal 145464/2021), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 0000976-30.2005.4.03.6105, movido pelo Sindicato Profissional dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região (Sindiquinze/SP), que tramitou na 3a Vara Federal de Campinas e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 22/2/2016; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.